Tribunal: TJMT
Processo: 1012904-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012904-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 14.905/2024 - RECURSO PROVIDO.

1. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

2. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e no § 2º do art. 85 do CPC/15.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1012904-26.2023.8.11.0041

em face do
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.470,82 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), a ser corrigido a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, sendo que a correção monetária e os juros de mora terão incidência nos termos do art. 389 e do art. 406, ambos do Código Civil, com a observância das alterações efetivadas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: I) até o dia 27/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024), a correção monetária será feita com base no INPC; II) a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei nº 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, o índice a ser utilizado será: a) o IPCA, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, deduzida do IPCA, quando incidir apenas juros de mora; c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
postula a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a sentença singular não levou em consideração o trabalho realizado e o tempo da prestação dos serviços do autor/apelante na execução, em razão do tempo de acompanhamento dos processos e o local da prestação dos serviços.

Salienta que o pedido de honorários deriva da ação
o nº
0001032.08.1998.8.11.0041, a qual tramitou na 1ª Vara de Direito Bancário da Capital, sendo a dívida executada de R$ 6.964,11, à época (10/02/1998), sem apresentar o valor atualizado, contudo, o valor arbitrado pelo juízo singular não correspondeu ao trabalho efetivamente prestado na citada execução.

Aduz que laborou e atuou ativamente no processo por 8 anos, exigindo dedicação, diligência e acompanhamento contínuo, praticando os atos necessários como diligências, peticionamentos, buscas, empenhando e zelando para melhor condução e resultado, ressaltando que o processo tramitou em comarca diversa do escritório autor/apelante, motivo pelo qual o valor arbitrado a título de honorários se afigurou irrisório e não faz jus ao trabalho realizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Nas contrarrazões (ID
275983364
), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
foi contratado pelo requerido
BANCO DO BRASIL S/A
em 12/01/2004, conforme contrato de adesão e aditivos (ID’s
275982431
a
275982435
)
, para prestar serviços de advocacia,
sempre pautando por serviços com excelência, mas em 08/03/2013, foi notificado da rescisão do contrato, condicionando que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada (ID
275982436
).

Requereu que o banco requerido fosse condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 10% a 20% sobre o valor do acordo celebrado nos autos n.º
0001032.08.1998.8.11.0041
, que tramitou perante a
1ª Vara de Direito Bancário da Capital
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Alegou que no mesmo documento, o banco requerido ainda condicionou ao autor que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Aduziu que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral retirando de forma brutal do autor toda expectativa e condições de recebimento de honorários pelos serviços a que teria direito pela condução da EXECUÇÃO que o requerido moveu em desfavor de
e IVETE FERREIRA DA SILVA, perante
a
Vara Bancária da Capital/MT, processo nº
0001032.08.1998.8.11.0041
, conduzido pelo autor desde 22/06/2005 até 22/04/2013, em que buscava o crédito de R$ 6.964,11, na data de 10/02/1998, sem apresentar o valor atualizado.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação.

Após a contestação,
a douta magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Pois bem.

In casu
, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelante.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s
275982431
a
275982435
), atuando na Execução
nº
0001032.08.1998.8.11.0041
,
desde
22/06/2005 até 22/04/2013, em desfavor de
IVETE FERREIRA DA SILVA
, em que buscava o crédito de R$ 6.964,11 em 1998.

Nesse contexto, verifica-se que o recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões, produzindo 6 peças (ID
275982440
), sendo que o último andamento da demanda se refere à concessão ao credor do prazo de até 30 (trinta) dias para que dê o devido impulso ao feito, sob pena de extinção nos termos do art. 485 do CPC/15, em fevereiro/2025
.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou ainda que parcialmente os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013, não há dúvida de que faz
jus aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelante aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Desse modo, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Nestes termos, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o autor acompanhou o processo durante quase 8 (oito) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias.

Logo, diante do trabalho realizado e o valor da ação o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da parte autora
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de majorar os honorários advocatícios para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando para o IPCA a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025